Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. ATÉ TRINTA (30) DIAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO. VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se: (i) a sentença é nula por vício de fundamentação; e (ii) a administradora do consórcio tem o dever de devolver valores pagos, seguro, taxa de administração, taxa de adesão e fundo de reserva em caso de desistência do consorciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Juiz adota um fundamento jurídico suficiente para decidir, ficam implicitamente rejeitados os argumentos incompatíveis, sem necessidade de resposta expressa a cada um.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que deve haver a devolução dos valores pagos, em caso de desistência ou exclusão do grupo de consórcio, em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo, ao analisar o Recurso Especial no 1.119.300, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, para os contratos firmados antes da vigência da Lei no 11.795/2008 (5.2.2009). O entendimento não foi alterado em julgados recentes, proferidos após a vigência desta lei.
5. Os valores proporcionais do saldo positivo do fundo de reserva devem ser devolvidos segundo o Superior Tribunal de Justiça.
6. A cobrança de taxa de adesão cumulada com taxa de administração configura bis in idem.
7. A cobrança de valores a título de seguro depende da demonstração efetiva da contratação deste serviço.
8. Os descontos de valores em decorrência da aplicação de cláusula penal exigem a demonstração de que a desistência do consorciado gerou prejuízos ao grupo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida.
Teses de julgamento: "1. Não há omissão prevista no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando o Juízo utiliza fundamento suficiente para afastar os argumentos da parte, de modo que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre teses insuficientes para alterar a conclusão do julgado 2. A administradora de consórcio deve restituir os valores pagos pelo consorciado em caso de desistência dele no prazo de trinta (30) dias a contar do encerramento do grupo, deduzidos os valores devidos a título de taxa de administração. O saldo positivo proporcional do fundo de reserva também deve ser devolvido. 3. A cobrança de taxa de adesão cumulada com taxa de administração configura bis in idem. 4. A cobrança de valores título de seguro é impossível quando não for demonstrada a efetiva contratação deste serviço. 5. Não há que se falar em incidência da cláusula penal quando, com a saída de um consorciado, não for demonstrado prejuízo ao grupo".
________
Dispositivos Relevantes: CPC, art. 489; CC, arts. 389, parágrafo único 406, § 1o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.119.300, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.8.2010; STJ, AREsp 2.773.243, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.8.2025; STJ, REsp 1.363.781, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.3.2014; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.767.282, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.245.475, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023; TJDFT, ApCiv 20150111147302, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 1o.2.2017; TJDFT, ApCiv 0707838-27.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 10.7.2025; TJDFT, ApCiv 20160110632036, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 29.3.2017.